Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719206-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E S P A C H O Em petição de ID 27298231, a parte agravante informa que a citação por edital foi expedida na Instância Singular, com término do prazo em 02/08/2021. Assim, aguarde-se o decurso de prazo. Brasília, 14 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador